Tribunal: TJPA
Processo: 0804564-56.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804564-56.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO CRISTOVAO OLIVEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: 2ª VARA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART. 157, §2°, INCISOS I E II, DO CP –

PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO
– COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS –
PLEITO NÃO CONHECIDO
–
ALEGAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE OU DETERMINE A REDUÇÃO DA PENA
– EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA BASE E NA DEFINIÇÃO DO REGIME DE PENA – IM
PROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO
DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DE LEI – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA
–
UNANIMIDADE.

01.

Não conheço
da revisão criminal quanto à
detração
do período em que o requerente esteve preso em flagrante, eis que a matéria deve ser enfrentada perante o Juízo das Execuções Penais, por expressa previsão do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.° 7.210/84. Precedentes do TJMG e TJPR;

02.
In casu
, descabe a alegação de
bis in idem
, quer

na fixação da pena-base, bem como imposição do regime de pena, eis que a r. sentença está em consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do CP, sendo a pena-base aplicada um pouco acima do mínimo legal, 06 (seis) anos de reclusão, pois presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade e cirunstâncias do crime, quadro fático, aliás, analisado e ratificado no julgamento da apelação pela Desa. Vânia Bitar, não se constando a existência de qualquer erro judiciário, perceptível no édito condenatório;

03.
É cediço que a imposição do regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, (semiaberto, no caso), é necessária a fundamentação específica, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos das súmulas 440/STJ e 719 do STF. Nesse quadro fático processual, fora fixado o regime de cumprimento inicial de cumprimento de pena fechado, na forma que estabelece o art. 33, §3°, do CP, devidamente fundamentado. Precedentes;

04.

Ação parcialmente conhecida e, nesta extensão, improcedente. Unanimidade
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na Sessão Ordinária do Formato Presencial da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade de votos,

em julgar improcedente a revisão criminal na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
ADRIANO CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
, devidamente representado por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou, nos autos do processo nº 0024599-42.2099.8.14.0097, nas sanções punitivas do art. 157, §2°, incisos I e II, do CP, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões
(fls.20/29, ID 8899814),

o requerente aduz que a r. sentença condenatória, possuí fundamentos equivocados e contrários ao texto expresso de lei, afirmando que após fixar a pena definitiva em
08 (oito)
anos de reclusão, o juízo
a quo
determinou o cumprimento da reprimenda imposta em regime inicial fechado, o que, entende, resta incompatível com o
quantum
da pena aplicada, pois deveria o MM. Magistrado ter determinado que o mesmo cumprisse sua pena, conforme a regra prevista no art. 33,§2°, alínea “b”, do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto.

Aduz, que o juízo sentenciante impôs o cumprimento da pena em regime mais gravoso, com esteio no art. 59 c/c art. 33, §3º, ambos do CP, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com o que não concorda o requerente, afirmando que as circunstâncias em questão lhes são amplamente favoráveis, considerando que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
é de todo insuficiente.

Alega, a possível existência de
bis in idem
, afirmando que o juízo se utilizou do art. 59, do CP, para agravar a pena base e, utilizou-se do mesmo artigo de lei para colocar o revisionando em regime mais gravoso do que aquele que é determinado pela legislação penal.

Por fim, expõe que o juízo sentenciante deixou de aplicar a detração, em relação ao período que o revisionando ficou preso em flagrante delito, ou seja, de 23/10/2007 a 06/11/2007, 15 (quinze) dias, requerendo a aplicação, através da presente revisão criminal a detração, conforme dispõe o art. 42, do CP.

Por estes motivos, requer seja recebida e processada a revisão criminal, alterando o regime de pena para o regime inicial semiaberto.

Juntou aos autos os documentos eletrônicos de fls. 31/70.

Distribuídos os autos, às fls. 10 (ID 9276569), encaminhei o pleito revisional à Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência
da revisão criminal, para que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

É o relatório. À revisão do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Pugna o requerente, pela alteração do regime inicial fechado para o regime inicial semiaberto, diante da ausência de fundamentação na imposição de regime mais gravoso, aduzindo, ainda, a possível existência de
bis in idem
na fixação da pena-base, requerendo, por fim, a aplicação da detração, computando-se o período em que ficou preso em flagrante delito.

Inicialmente, quanto ao pleito formulado nesta ação revisional, que trata da aplicação da
detração
, conforme previsão legal disposta no art. 42, do CP, relativo ao período em que o
requerente ficou
preso em flagrante delito
,
não conheço

do pedido, eis que a matéria deve ser deduzida perante o juízo da execução, por expressa previsão legal,
ex vi
do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.° 7.210/84, não sendo a via correta e adequada para tal requerimento.

Neste sentido:

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
- ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 - DECOTE DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE POR CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - MUDANÇA JURISPRUDENCIAL NO STJ - REVISÃO DA PENA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À LEI - INTERPRETAÇÃO LITERAL E RAZOÁVEL DO ART. 63 DO CP - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -
DETRAÇÃO DA PENA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - PEDIDO INDEFERIDO.

- A revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP, quais sejam, patente erro judiciário, com manifesta valoração equivocada do panorama probatório coligido ou da lei penal, sentença condenatória fundada em indícios falsos ou presença de novas provas que comprovem a inocência ou autorizem à redução a pena do acusado.

- Determinada interpretação da lei, em detrimento de outra, está inserida no âmbito da discricionariedade conferida ao julgador de decidir conforme o seu livre convencimento motivado, não servindo para sustentar o deferimento de pedido de revisão criminal, se não se tratar de interpretação contrária à lei ou manifestamente equivocada, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica.

- A consideração de condenação anterior pela prática da infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06 para fins de caracterização da condição de reincidente, trata-se simplesmente de uma interpretação literal e razoável do art. 63 do CP, não havendo que se falar em contrariedade à lei, erro técnico ou flagrante injustiça.

A análise da possibilidade de detração da pena é de competência do Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais.

(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.015111-8/000, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 11/06/2019, publicação da súmula em 12/06/2019).

REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO.
PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUÇÕES PENAIS.
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU DE NOVAS PROVAS DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE A DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 621, I E III, DO CPP. INOCORRÊNCIA. MÉRITO RECURSAL JÁ DISCUTIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE

REDISCUSSÃO NESTA VIA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

Não é cabível a rediscussão da matéria de mérito, já analisada em sede de apelação criminal, em que houve a análise de todas as provas carreadas aos autos e se concluiu pela reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.
(TJPR - 2ª C.Criminal - 0010260-57.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - J. 22.08.2019)
.

Assim,
conheço
da revisão criminal, em relação aos pleitos subsequentes, que tratam do pedido de possível existência de
bis in idem
na fundamentação da pena-base e da alteração do regime de cumprimento de pena, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando acompanhada com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contraria ao texto expresso da lei ou de circunstância que autorize ou determine a redução da pena, encaixando-se, desta forma nas hipóteses previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese defensiva.

DA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DO REGIME DE PENA.

Aduz o requerente, a possível existência de
bis in idem
, quando da fixação da pena-base em razão da prática do crime de roubo, alegando, também, que o juízo
a quo
se utilizou do art. 59, do CP, para impor o regime de pena mais gravoso (fechado), do que aquele que é determinado pela legislação penal, qual seja, o regime semiaberto.

Tais pleitos não merecem acolhimento.

Com efeito, eis a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante, em relação ao requerente
Adriano Cristóvão Oliveira dos Santos
, constante às fls.45/53, ID 8900132 dos autos:

DOSIMETRIA DA PENA.

01)
Em relação ao réu ADRIANO CRISTÓVÃO OLIVEIRA DOS SANTOS.

“Verificando que a
culpabilidade
está evidenciada no seu grau máximo
; a sua personalidade e a conduta social não podem ser auferidas por falta de dados concretos; as
circunstâncias

do delito são
gravosas levando-se em conta que foi praticado dentro de um estabelecimento comercial, com aproximadamente 20 (vinte) pessoas dentro, inclusive crianças, trancando-os em seguida
; as consequências do delito não são gravosas, já que os objetos foram recuperados; os motivos decorrem da expectativa de ganho fácil, comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito, com fulcro no art. 59, fixo a pena-base em 06 (seis) anos.

Aumento a pena em 1/3 pelas duas qualificadoras da ameaça exercida com emprego de arma, concurso de duas pessoas, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão,
tornando-a definitiva, devendo a mesma ser cumprida, inicialmente no
REGIME FECHADO
, levando-se em conta que as cirunstâncias judiciais lhe são, no conjunto desfavoráveis
”.

Examinando o
decisum
combatido, observo que o mesmo está satisfatoriamente lastreado em elementos concretos e nos requisitos legais dispostos nos arts. 59 e 68, ambos do CP, inexistindo o alegado
bis in idem
aludido pelo requerente em seu pleito revisional, sendo a pena-base aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme determinado pelo art. 157, do CP, ou seja,
06 (seis)
anos de reclusão, considerando o magistrado como negativas as circunstâncias judiciais que tratam da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do
crime
, quadro fático que também autoriza a fixação do regime de cumprimento pena mais gravoso, nos termos dispostos no art. 33, §3°, do CP.

Aliás, reforçando a inexistência dos alegados erros na r. sentença condenatória e, apontados somente agora pelo requerente nesta ação revisional, a Desa. Vânia Fortes Bitar ao julgar o recurso de apelação interposto pelo mesmo e pelos outros acusados (fls.54/60, ID 8900134), examinou, acuradamente, a dosimetria da pena imposta bem como a própria fixação do regime de pena mais gravoso, senão vejamos:

“Por fim, tendo em vista que o apelo devolve amplamente a matéria à Instancia Superior, bem como por se tratar de questão de ordem pública,
ressalta-se que embora os apelantes não tenham se insurgido quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, vê-se que o magistrado sentenciante fixou as sanções de todos eles em patamar razoável, entre o mínimo e o médio legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão, o que se justifica em razão da exacerbada
culpabilidade
dos acusados
, requerendo maior reprovabilidade e censurabilidade às suas condutas,
pois o delito foi praticado em plena luz do dia, dentro de um estabelecimento comercial com aproximadamente vinte pessoas presentes, dentre elas crianças, as quais foram trancadas em um cômodo do aludido estabelecimento, até que de lá se retirassem
.

Assim, não merece qualquer reparo o
quantum
da pena-base fixado aos apelantes em primeiro grau. (...) Em relação aos apelantes Marcos Miranda e
Adriano Cristóvão
, incidiu, corretamente, a aludida exasperação no patamar de 1/3 (um) terço, totalizando o
quantum
definitivo de
08 (oito) anos de reclusão
.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento de pena, bem fundamentou o magistrado sentenciante a fixação no inicial fechado, ante as cirunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os recorrentes, à luz do art. 33, §3º, do CPB.
”

Assim, considerando que a presente ação revisional, neste ponto, não assinala qualquer elemento capaz de demonstrar a fragilidade do contexto probatório formado no decorrer do processo criminal, e ainda, não constando a existência de qualquer erro, perceptível na sentença, é de rigor o seu indeferimento.

ALTEAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Como se sabe, para a imposição do regime prisional mais gravoso (fechado) do que a pena comporta (semiaberto), é necessária fundamentação específica, com base nas cirunstâncias judiciais desfavoráveis e em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos das súmulas 440/STJ e 719 do STF.

Assim, foi imposto ao ora requerente o regime inicial de cumprimento de pena fechado, na forma que determina o art. 33, §3°, do CP,
devidamente fundamentado
, sendo certo que o magistrado, ao determinar o regime de cumprimento da pena fixada, não está adstrito somente à análise das regras insertas no §2° do art. 33 do Código Penal, devendo também observar as cirunstâncias judiciais do requerente, como no caso
sub judicie
.

Na espécie, como bem destacou o juízo
a quo
, as circunstâncias judiciais se mostram, em conjunto, amplamente desfavoráveis ao requerente, quais sejam a culpabilidade e as circunstâncias do crime, destacando-se as últimas, que segundo se extrai dos autos, se apresentaram de elevada gravidade, pois crianças foram trancadas no interior de um estabelecimento comercial, para que o requerente e seus comparsas pudessem executar o crime.

Logo, também neste ponto, entendo que não há violação da sentença condenatória ao texto expresso de lei, pelo que deve ser mantido inalterado o regime de cumprimento inicial fechado.

Neste sentido:

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALTERAÇÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS - EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO PETICIONÁRIO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. -
Mostrando-se devidamente justificada a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao peticionário, mais especificamente as graves consequências do crime, incabível a aplicação do regime semiaberto, especialmente em sede de Revisão Criminal
. (TJ-MG - RVCR: XXXXX20228130000, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 22/11/2022, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/12/2022).

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 304, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. Revisão criminal com alegação de ser a decisão contrária a texto expresso da lei. Pedido de abrandamento do regime do fechado para o semiaberto.
Fixação do regime semiaberto. Descabimento. Pena imposta superior a 4 anos de reclusão. Juiz sentenciante que, na fixação do regime, considerou as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicação do regime fechado devidamente fundamentada, em observância ao artigo 33, § 3º do Código Penal. Improcedência da Revisão Criminal.
Unânime. (
TJ-RJ
- RVCR: XXXXX20218190000 202105300225, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento:
21/07/2021
, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 30/07/2021).

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO, EM PARTE
, da presente revisão criminal e, nesta extensão, julgo-a
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 16/05/2023